Tribunal: CARF
Processo: 10976.000158/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000158/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.667 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
TURILESSA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 06/03/2009
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS
DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, III, c/c Lei 10.666/03, art. 8o, c/c o artigo 225,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000158/2009-52
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000158/2009-52

III e § 22 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que, conforme Relatório Fiscal de fls. 3/4, a empresa foi intimada a apresentar
informações contábeis, em meio digital, de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo
de Arquivos digitais da SRP e informações dos trabalhadores segurados empregados e
contribuintes individuais, em meio digital, de acordo com o leiaute previsto no Manual
Normativo, para o período de 01/2005 a 12/2005. A empresa apresentou apenas o arquivo com
as informações dos trabalhadores. O arquivo não continha as informações contábeis, como
mostra o resumo de validação e recibo de entrega anexado à fl. 76.
Em impugnação de fls. 102/103, o contribuinte alega que apresentou as
informações contábeis. Requer a relevação da multa.
Foi proferido o Acórdão 02-26.415 – 6a Turma da DRJ/BHE, fls. 106/108, que
julgou o improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Cientificado do Acórdão em 6/5/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 111), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/6/10, fls. 113/115, que contém, em síntese:
Aduz que já apresentou a documentação contábil para a fiscalização,
complementando toda a documentação, e que não teve intuito de prejudicar o recolhimento das
contribuições previdenciárias, não causando prejuízo ao erário.
Requer o cancelamento da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O contribuinte apenas afirma que apresentou toda a documentação contábil para a
fiscalização, contudo não comprova que apresentou as informações contábeis, em meio digital,
motivo da autuação.
O argumento sobre ausência de intuito de causar prejuízo ao erário não tem como
ser acatado.
O CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III, que determina:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000158/2009-52

III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (grifo nosso)
Combinado com Lei 10.666/03, que dispõe:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Vê-se, portanto, que a pessoa jurídica usuária de sistema de processamento
eletrônico de dados, quando intimada, deve apresentar os arquivos digitais contendo as
informações para a fiscalização.
A partir de julho/2003 as pessoas jurídicas estavam obrigadas à apresentação dos
arquivos dos registros contábeis no leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivo digital
(MANAD).
Assim dispunha a Portaria INSS/DIREP no 42, de 24/06/2003, à época vigente:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 66 da Instrução Normativa INSS/DC no 100,
de
18
de
dezembro
de
2003,
a
partir
de
1o de julho de 2003, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS),
deverão apresentar documentação técnica completa e atualizada dos sistemas e os arquivos
digitais contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
[...]
§ 2o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis; [...]

Considerando o argumento do recorrente que já apresentou a documentação
contábil para a fiscalização, aparentemente, se o fez, foi em meio papel, pois não há prova nos
autos de apresentação dos arquivos digitais. Contudo, a apresentação dos registros contábeis em
meio papel não supre a obrigatoriedade de apresentação em arquivos digitais e no formato
estabelecido pelo órgão fiscalizador.
MULTA
A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, nos termos
da Lei 8.212/91, artigo 32, III, possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não
cabendo à autoridade administrativa, plenamente vinculada, cancela-la, como quer a recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.667 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000158/2009-52

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital